Tribunal: TJMT
Processo: 1052307-88.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, §6o DA CF). EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). DOCUMENTO EXPEDIDO ANTES DA AÇÃO, MAS COM PERÍODO INCOMPLETO (1988 A 1998). OMISSÃO ADMINISTRATIVA PARCIAL CONFIGURADA. IMPEDIMENTO DO ACESSO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA CONSOLIDAÇÃO DO DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Conforme o artigo 37, §6o da Constituição Federal, para que se configure a responsabilidade civil do Estado é necessário demonstrar a ocorrência de ação ou omissão administrativa, nexo causal e dano. No caso, a autora requereu judicialmente a expedição de certidão de tempo de contribuição (CTC), alegando que a demora lhe causou prejuízos de ordem material e moral. 2- No caso, embora a CTC tenha sido expedida antes do ajuizamento da ação, o documento não contemplava integralmente o período laborado do ano de 1986 a 1998 (id. 272905471, p. 2) e sim, o período de 1988 a 1998, configurando omissão administrativa parcial. 3- A conduta omissiva do Estado, ao emitir certidão incompleta e com período diverso daquele efetivamente laborado e requerido pela autora, configurou omissão administrativa parcial. O efeito prático direto dessa falha foi impedir o regular acesso da servidora ao benefício previdenciário de aposentadoria junto ao regime próprio (MTPREV), frustrando o exercício de um direito subjetivo decorrente do tempo de serviço efetivamente prestado. 4- Contudo, com a emissão posterior da certidão, ainda que tardia, cabe à parte autora requerer administrativamente a revisão do benefício previdenciário junto ao órgão competente, sendo essa providência necessária para que se possa quantificar ou consolidar o suposto dano material alegado, em razão da aposentadoria ter sido concedida com tempo de serviço inferior ao efetivamente laborado. Tal circunstância implica a responsabilidade do Estado em corrigir a falha, sendo imprescindível a realização de perícia contábil para apurar o prejuízo material decorrente da irregularidade, considerando que a aposentadoria foi concedida com tempo de contribuição menor, o que pode alterar a média contributiva, o coeficiente ou o enquadramento da regra de cálculo aplicável. 5- Quanto ao pedido de dano moral, ausente a demonstração de violação à esfera íntima da autora que extrapole os meros dissabores decorrentes da ineficiência administrativa. A jurisprudência pátria exige prova de repercussão concreta à dignidade, à honra ou à integridade emocional, o que não se verifica no caso em análise. Pois conforme demonstrado nos autos, o primeiro pedido de expedição da Certidão de Tempo de Contribuição foi arquivado em razão da ausência de preenchimento adequado e da documentação obrigatória (id. 272905460). Já o segundo pedido, por sua vez, foi indeferido porque a autora ainda constava como servidora ativa no regime próprio de previdência estadual (id. 272905470, p. 43). Diante disso, foi solicitado à autora o envio de documentação comprobatória da sua exoneração funcional, a fim de regularizar sua situação administrativa e permitir o reconhecimento de que havia deixado o cargo de professora. Após a regularização, a certidão de tempo de contribuição foi finalmente emitida. Em que pese tenha havido demora no requerimento da aposentadoria, atribuída à ausência da certidão em tempo oportuno, os autos evidenciam que os indeferimentos anteriores decorreram de falhas formais no preenchimento do requerimento, como a omissão do campo obrigatório relativo ao órgão destinatário da CTC (id. 272905460), da ausência de documentação essencial (id. 272905463) e da necessidade de nova solicitação para desarquivamento, motivada por erro no preenchimento de dados. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 8.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 8.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052307-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA CELIA DE OLIVEIRA - CPF: 441.717.301-04 (RECORRENTE), MARICLER BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 286.188.728-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025